Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-15.2017.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000191-15.2017.8.05.0170 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FABIANA DE SOUZA GOMES Advogado(s): ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Fabiana de Souza Gomes contra o v. Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise das provas defensivas, ao reconhecimento do animus necandi e ao pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal, além de pleitear o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas defensivas; (ii) definir se há contradição na fundamentação sobre o dolo homicida (animus necandi); (iii) examinar se o acórdão deixou de apreciar o pedido subsidiário de desclassificação do crime ou se houve obscuridade apta a justificar os aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não servindo à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias relevantes, concluindo que a legítima defesa não restou demonstrada de forma inequívoca e que a desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. A alegada omissão sobre as provas defensivas não se verifica, pois o julgado analisou os depoimentos e circunstâncias fáticas, concluindo pela inexistência de prova cabal de excludente de ilicitude. Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação, o acórdão expressamente consignou que não restou provada cabalmente a inexistência de animus necandi. A utilização de faca e a região atingida (abdômen) revelam potencialidade letal, o que impede a desclassificação na fase de pronúncia. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando indicar as razões jurídicas suficientes à formação do convencimento, conforme entendimento do STF (ARE 830274/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.08.2014). Inexistindo vícios sanáveis pelos aclaratórios, é incabível sua utilização para fins de prequestionamento, que pressupõe a existência de omissão, contradição ou obscuridade efetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as matérias essenciais ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou provas. A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 23, II. Código de Processo Penal, art. 619. Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 830274/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.08.2014; STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 1.313.940/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.04.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000191-15.2017.8.05.0170 no RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000191-15.2017.8.05.0170, opostos por FABIANA DE SOUZA GOMES. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.